Tribunal: TJBA
Processo: 8026014-52.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito: 8026014-52.2022.8.05.0080 Recorrente: Márcio Caetano Venas Defensor Público: Marcelo Santana Rocha Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Francisco Melo de Mascarenhas Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, CP), POR TRÊS VEZES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que pronunciou o réu Márcio Caetano Venas como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado de três vítimas (duas sob dolo direto e uma sob dolo eventual), diante da existência de indícios suficientes de autoria e da demonstração da materialidade delitiva. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside em averiguar se há elementos probatórios mínimos, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa sustenta ausência de indícios de autoria e requer a impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP. III. Razões de decidir 1. Admissibilidade recursal: Preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, impõe-se o conhecimento do recurso. 2. Materialidade delitiva: Comprovada por laudo pericial no veículo alvejado, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pelas vítimas sobreviventes. 3. Indícios suficientes de autoria: As declarações das vítimas indicam a participação do recorrente na emboscada armada para ceifar a vida das vítimas, reconhecendo-o como um dos autores dos disparos. Depoimentos prestados em sede inquisitorial, especialmente quando insuscetíveis de repetição em juízo (morte da vítima), podem subsidiar a pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 4. Pronúncia e princípio do in dubio pro societate: O juízo de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo adequado submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular. Eventuais dúvidas quanto à autoria e à configuração de qualificadoras devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. 5. Ausência de prova inequívoca excludente de autoria: Os elementos colhidos, ainda que com eventuais contradições, convergem quanto à participação do réu nos fatos, não se evidenciando causa suficiente para a impronúncia. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida integralmente a decisão de pronúncia. Tese firmada: 1. “Para a pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a resolução de dúvidas acerca dos fatos, nos termos do princípio do in dubio pro societate.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8026014-52.2022.8.05.0080, originário da Comarca de Feira de Santana – Bahia, em que figura como recorrente Márcio Caetano Venas, representado pela Defensoria Pública, e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator